Tribunal: TJES
Processo: 5000658-18.2025.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO À REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/90. TEMA 1097 DO STF. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Brejetuba contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública municipal, garantindo-lhe a redução de 50% da jornada de trabalho no período vespertino, sem prejuízo remuneratório, para acompanhamento terapêutico de sua filha menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e transtorno específico de aprendizagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável aos servidores públicos municipais o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, mesmo na ausência de norma municipal específica, garantindo-se a redução de jornada de trabalho para acompanhamento de filho com deficiência, sem redução remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1097 da repercussão geral, assentou a aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.112/1990 aos servidores estaduais e municipais, mesmo sem lei local, com fundamento na proteção constitucional à pessoa com deficiência e ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. A ausência de norma municipal específica não impede a concessão da redução de jornada, desde que comprovada a necessidade e inexistente impacto orçamentário relevante.
5. Comprovação nos autos, por meio de robusta prova documental, da necessidade do acompanhamento materno à menor em razão de sua condição clínica.
6. A cláusula da reserva do possível não se aplica genericamente como obstáculo à realização de direitos fundamentais, sobretudo quando ausente demonstração concreta de inviabilidade financeira.
7. A imposição de custas processuais ao Município é legítima, ante a inexistência de isenção legal aplicável.
8. Inaplicável o disposto no art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária conhecida e sentença mantida. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. É assegurada ao servidor público municipal a redução de jornada para acompanhamento de filho com deficiência, sem redução remuneratória, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.112/1990, conforme interpretação conferida pelo STF no Tema 1097 da repercussão geral.
2. A ausência de legislação municipal específica não impede a aplicação do referido direito, desde que comprovada a necessidade e não demonstrado impacto orçamentário significativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e § 2º; 6º; 37, caput; 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 13.146/2015, art. 3º, I e art. 34; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1237867/SP, Tema 1097, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.06.2020; TST, RR 0000594-13.2023.5.20.0006, Tema 138, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga; TJSP, Ap. Cív. 1004040-64.2022.8.26.0510, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 23.10.2023; TJMS, AC 0802124-61.2024.8.12.0004, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 19.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000658-18.2025.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILLA GOMES DOS SANTOS

APELADO: PREFEITO DE BREJETUBA e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO À REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/90. TEMA 1097 DO STF. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Brejetuba contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública municipal, garantindo-lhe a redução de 50% da jornada de trabalho no período vespertino, sem prejuízo remuneratório, para acompanhamento terapêutico de sua filha menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e transtorno específico de aprendizagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável aos servidores públicos municipais o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, mesmo na ausência de norma municipal específica, garantindo-se a redução de jornada de trabalho para acompanhamento de filho com deficiência, sem redução remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1097 da repercussão geral, assentou a aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.112/1990 aos servidores estaduais e municipais, mesmo sem lei local, com fundamento na proteção constitucional à pessoa com deficiência e ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. A ausência de norma municipal específica não impede a concessão da redução de jornada, desde que comprovada a necessidade e inexistente impacto orçamentário relevante.
5. Comprovação nos autos, por meio de robusta prova documental, da necessidade do acompanhamento materno à menor em razão de sua condição clínica.
6. A cláusula da reserva do possível não se aplica genericamente como obstáculo à realização de direitos fundamentais, sobretudo quando ausente demonstração concreta de inviabilidade financeira.
7. A imposição de custas processuais ao Município é legítima, ante a inexistência de isenção legal aplicável.
8. Inaplicável o disposto no art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária conhecida e sentença mantida. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. É assegurada ao servidor público municipal a redução de jornada para acompanhamento de filho com deficiência, sem redução remuneratória, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.112/1990, conforme interpretação conferida pelo STF no Tema 1097 da repercussão geral.
2. A ausência de legislação municipal específica não impede a aplicação do referido direito, desde que comprovada a necessidade e não demonstrado impacto orçamentário significativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e § 2º; 6º; 37, caput; 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 13.146/2015, art. 3º, I e art. 34; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1237867/SP, Tema 1097, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.06.2020; TST, RR 0000594-13.2023.5.20.0006, Tema 138, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga; TJSP, Ap. Cív. 1004040-64.2022.8.26.0510, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 23.10.2023; TJMS, AC 0802124-61.2024.8.12.0004, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 19.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que concedeu a segurança pleiteada por
PRISCILLA GOMES DOS SANTOS
, servidora pública municipal ocupante dos cargos de Professora e Auxiliar Maternal, determinando a redução de sua carga horária funcional em 50% no período vespertino, sem prejuízo remuneratório, com fundamento no acompanhamento terapêutico de sua filha menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e transtorno específico de aprendizagem.

A decisão recorrida, calcada na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1097 da repercussão geral (RE 1237867/SP), reconheceu a autoaplicabilidade do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.112/90 aos servidores estaduais e municipais, mesmo na ausência de legislação local específica, assegurando a aplicação do direito fundamental à saúde, ao convívio familiar e à inclusão da pessoa com deficiência.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em suma: (i) a inaplicabilidade direta do Tema 1097 aos servidores municipais por ausência de lei local específica; (ii) afronta à autonomia federativa e à separação dos poderes; (iii) inexistência de direito líquido e certo; (iv) ausência de comprovação do impacto orçamentário; e (v) indevida condenação em custas processuais.

A parte Apelada, PRISCILLA GOMES DOS SANTOS, apresentou contrarrazões, refutando todos os argumentos da municipalidade, enfatizando a eficácia vinculante do Tema 1097/STF, a suficiência das provas e a violação de direito fundamental caso a sentença fosse reformada.

O Ministério Público, por sua vez, em seu judicioso parecer ID 17662023, recomendou a manutenção do julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000658-18.2025.8.08.0016

APTE: MUNICÍPIO DE BREJETUBA

APDA:
PRISCILLA GOMES DOS SANTOS

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que concedeu a segurança pleiteada por
PRISCILLA GOMES DOS SANTOS
, servidora pública municipal ocupante dos cargos de Professora e Auxiliar Maternal, determinando a redução de sua carga horária funcional em 50% no período vespertino, sem prejuízo remuneratório, com fundamento no acompanhamento terapêutico de sua filha menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e transtorno específico de aprendizagem.

A decisão recorrida, calcada na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1097 da repercussão geral (RE 1237867/SP), reconheceu a autoaplicabilidade do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.112/90 aos servidores estaduais e municipais, mesmo na ausência de legislação local específica, assegurando a aplicação do direito fundamental à saúde, ao convívio familiar e à inclusão da pessoa com deficiência.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em suma: (i) a inaplicabilidade direta do Tema 1097 aos servidores municipais por ausência de lei local específica; (ii) afronta à autonomia federativa e à separação dos poderes; (iii) inexistência de direito líquido e certo; (iv) ausência de comprovação do impacto orçamentário; e (v) indevida condenação em custas processuais.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Assim, conheço do recurso de apelação.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

A controvérsia posta neste mandado de segurança gira em torno do direito da servidora pública municipal PRISCILLA GOMES DOS SANTOS à redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem prejuízo remuneratório, para o acompanhamento de sua filha menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e transtorno específico de aprendizagem, em tratamento contínuo durante o período vespertino.

O fundamento da sentença proferida pelo juízo de origem – cuja manutenção ora se impõe – foi a aplicação direta do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1097 da repercussão geral (RE 1237867/SP), cuja tese foi assim fixada:

“Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, §§ 2º e 3º da Lei 8.112/1990.”

A Corte Constitucional assentou que a proteção conferida pelo ordenamento jurídico à pessoa com deficiência – em especial crianças e adolescentes – demanda do Estado a adoção de medidas positivas, sendo irrelevante a omissão legislativa local para a efetivação do direito à jornada especial por servidor que seja genitor ou responsável legal por dependente com deficiência.

O art. 98, §2º e §3º da Lei nº 8.112/90 assim dispõe:

“[...]

§ 2o Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 3o As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. [...]”

Tal dispositivo deve ser aplicado de forma analógica aos servidores públicos estaduais e municipais, quando demonstrada a ausência de regulamentação local e desde que não implique em aumento de despesa orçamentária significativa – situação que inexiste nos autos.

No caso concreto, foi anexada aos autos robusta prova pré-constituída, na forma de laudos médicos que atestam a condição clínica da menor, a rigidez da agenda terapêutica e a imprescindibilidade do acompanhamento materno para o êxito no tratamento.

Ademais, cumpre registrar, por analogia, que o TST estabeleceu a seguinte tese por ocasião da fixação do
Tema 138
, em sede de Recurso de Revista Repetitivo (Processo RR-0000594-13.2023.5.20.0006):

Tese Firmada: O empregado público que possui filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem direito à redução de jornada, sem diminuição proporcional de remuneração e independentemente de compensação de horário, nas hipóteses dos §§ 2º e 3º do artigo 98 da Lei nº 8.112/1990, de aplicação analógica.

Sobre o tema:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO COM FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). APLICAÇÃO DO TEMA 138 DE IRR. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que denegou seguimento ao Recurso de Revista, no qual a Agravante sustenta a existência de distinção entre o caso em questão e o entendimento firmado no Tema 138 de IRR, do Tribunal Superior do Trabalho (TST). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o caso em tela se enquadra na tese firmada no Tema 138 de IRR, que trata da redução da jornada de trabalho de empregado público com filho portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA); (II) analisar a aplicação de multa por litigância abusiva ou protelatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem aplicou o entendimento do Tema 138 de IRR, que permite a redução da jornada de trabalho, sem redução salarial, do empregado público com filho portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), considerando que o caso em questão se amoldava à tese. 4. A Agravante não demonstrou distinção suficiente para afastar a aplicação do Tema 138 de IRR, pois não apresentou argumentos que comprovassem a excepcionalidade do caso concreto em relação ao precedente do TST. 5. A ausência de argumentos consistentes para afastar a aplicação do Tema 138 de IRR, em conjunto com a intenção protelatória da Agravante, configura litigância abusiva, justificando a aplicação de multa. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno não provido. Tese de julgamento: 1.
O empregado público que possui filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem direito à redução de jornada, sem diminuição proporcional de remuneração e independentemente de compensação de horário, nos termos do Tema 138 de IRR do TST
. 2. A interposição de Agravo Interno com o objetivo de protelar o desfecho da demanda, sem apresentar argumentos consistentes para afastar a aplicação de tese firmada em sede de julgamento de recursos repetitivos, caracteriza litigância abusiva, ensejando a aplicação de multa. Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 896-C, § 11, inciso I; CPC, arts. 927, III, 1.021, § 4º; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 13.146/2015, arts. 34 e 35; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 227. Jurisprudência relevante citada: TST, Incidente de Recurso de Revista Repetitivo nos autos de nº RR. 0000594-13.2023.5.20.0006 (Tema 138). (TRT 3ª R.; ROT 0011257-50.2024.5.03.0041; Tribunal Pleno; Rel. Des. Sebastião Geraldo de Oliveira; Data
08/01/2026
) (destaquei)

Neste mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHO COM RETARDO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/1990. DIREITO À REDUÇÃO DE JORNADA SEM PREJUÍZO SALARIAL. INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto contra sentença que determinou a redução da carga horária semanal de servidora pública estadual em 30 horas semanais, sem supressão do horário de almoço, para possibilitar o cuidado de seu filho menor diagnosticado com retardo do desenvolvimento neuropsicomotor (Cid r62.9), deficiência intelectual moderada (Cid f71), epilepsia (Cid g40) e tetraparesia espástica de predomínio esquerdo (Cid g82). II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública estadual tem direito à redução de sua carga horária semanal, sem prejuízo salarial, para acompanhar o tratamento de seu filho à luz da legislação federal e da interpretação constitucional. III. Razões de decidir3. A convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, com status de Emenda Constitucional, estabelece a obrigação do estado de adotar todas as medidas necessárias para assegurar os direitos das pessoas com deficiência, incluindo o superior interesse da criança. 4. A Lei brasileira de inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a Lei nº 12.764/2012 classificam pessoas com transtorno do espectro autista como pessoas com deficiência para fins legais, assegurando-lhes o direito ao acompanhamento familiar. 5. O art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, aplicável aos servidores públicos estaduais e municipais conforme o tema 1.097 do STF, prevê a concessão de horário especial ao servidor que tenha filho ou dependente com deficiência, independentemente de compensação de horário. 6. A inexistência de previsão específica em legislação estadual não impede a aplicação do direito à redução de jornada para acompanhamento de pessoa com deficiência, conforme entendimento consolidado pelo STF. 7. Ficou comprovada a necessidade de tratamento multidisciplinar que justifica a redução da carga horária semanal da servidora, sem prejuízo salarial, para permitir o adequado cuidado de seu filho. lV. Dispositivo e tese8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A servidora pública estadual que possui filho com deficiência tem direito à redução da jornada de trabalho, sem prejuízo salarial, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990,
aplicável aos servidores municipais conforme o tema 1.097 do STF
.
2. A ausência de previsão em legislação estadual não obsta a concessão de horário especial para servidores com dependentes deficientes, em observância ao princípio do interesse superior da criança e à proteção constitucional das pessoas com deficiência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, § 3º; CF/1988, art. 37; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; Lei nº 13.146/2015, art. 1º; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, re 1.237.867/SP, tema 1.097, Rel. Min. Alexandre de moraes, j. 26.06.2020; TJSP, AP. 1004040-64.2022.8.26.0510, Rel. Kleber leyser de aquino, j. 23.10.2023; TJSP, AI. 3005507-85.2023.8.26.0000, Rel. Carlos von adamek, j. 19.10.2023. (JECSP; RecInom 1011141-27.2022.8.26.0196; Franca; Quarta Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Fábio Fresca; Julg.
20/12/2025
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GENITORA DE FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.097 DO STF. DIREITO RECONHECIDO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL E COMPROVAÇÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE. ACOLHIMENTO. PODER DE AUTOTUTELA E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO ANUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097, aos servidores públicos estaduais
e municipais
é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei nº 8.112/1990, assegurando-se a redução de jornada de trabalho ao servidor que tenha filho com deficiência, independentemente de compensação de horário ou redução de vencimentos.
2. Embora o Transtorno do Espectro Autista (TEA) seja uma condição permanente, a dinâmica terapêutica, a frequência dos tratamentos e a necessidade de acompanhamento direto pela genitora podem sofrer alterações ao longo do tempo, em razão do desenvolvimento da criança e da evolução do quadro clínico. 3. É legítimo e razoável que a Administração Pública, no exercício de seu poder de fiscalização, exija a comprovação periódica da manutenção dos requisitos fáticos que ensejaram a concessão do benefício. 3. Recurso provido para condicionar a manutenção da jornada reduzida à apresentação anual de laudo médico atualizado perante a Administração Municipal, atestando a necessidade da presença da servidora nos tratamentos do filho. (TJMS; AC 0802124-61.2024.8.12.0004; Amambai; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Nélio Stábile; DJMS 19/12/2025; Pág. 20) (destaquei)

A tese de ofensa à separação dos poderes e à autonomia dos entes federativos não se sustenta. A jurisprudência consolidada reconhece que, diante de normas constitucionais autoaplicáveis e precedentes vinculantes, a atuação do Judiciário no controle de legalidade e proteção de direitos fundamentais é legítima e não configura invasão de competência legislativa.

Conforme se pode colher do parecer do Ministério Público, a inexistência de lei específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a eles e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

A alegação genérica de impacto orçamentário também não convence. Não há qualquer prova nos autos de que a concessão da jornada especial à servidora comprometeria as contas públicas ou afetaria os serviços essenciais. A chamada cláusula da reserva do possível não pode ser evocada de forma retórica para obstar o exercício de direitos fundamentais:

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA PÚBLICA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR. IMPLEMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo ministério público, que deferiu parcialmente pedido liminar para determinar a implantação, no prazo de 180 dias, do serviço de acolhimento familiar para crianças e adolescentes em situação de risco, bem como a capacitação das equipes técnicas, conforme as orientações do conanda e cnas. O município sustenta que adotou medidas administrativas e legislativas supervenientes, que atenderiam integralmente à pretensão inicial, de modo que a manutenção da tutela configuraria excesso, afronta à economicidade e ausência de interesse processual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se as medidas administrativas e legislativas supervenientes adotadas pelo município são suficientes para afastar a necessidade de cumprimento da tutela de urgência deferida; e (II) estabelecer se a imposição judicial de implantação do serviço de acolhimento familiar no prazo de 180 dias, com base em direitos fundamentais da infância, viola os princípios da discricionariedade administrativa e da reserva do possível. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos evidenciados na omissão do município em implementar política pública essencial voltada à proteção de crianças e adolescentes. 4. O acolhimento familiar constitui modalidade prioritária de proteção infanto-juvenil, prevista no art. 34, §1º, do ECA, com respaldo constitucional no art. 227 da CF/1988 e no art. 4º do próprio estatuto, sendo a sua implementação um dever legal e não uma opção administrativa. 5. A mera elaboração de relatório técnico e o envio de projetos de Lei à Câmara Municipal não configuram cumprimento efetivo da obrigação imposta, pois não garantem a existência atual e concreta do serviço de acolhimento familiar. 6. A inexistência de demanda atual por acolhimento não afasta o dever preventivo e estrutural de implantação do serviço, considerando-se o caráter prioritário e permanente da proteção integral à infância e adolescência. 7. A alegação de impacto financeiro e administrativo não justifica a inércia estatal, sobretudo diante de evidências de destinação orçamentária significativa a eventos não essenciais, o que revela desvio na priorização dos gastos públicos, em desacordo com o art. 4º do ECA. 8. A imposição judicial, com prazo razoável de 180 dias, respeita os limites da intervenção do poder judiciário nas políticas públicas, conforme entendimento firmado pelo STF no tema 698 da repercussão geral, sendo cabível diante da omissão ou deficiência grave do serviço. 9. A decisão agravada adota abordagem proporcional, garantindo tempo hábil para estruturação qualificada do serviço, incluindo capacitação das equipes e regulamentação local, sem interferência indevida na autonomia administrativa do ente federativo. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apresentação de projetos de Lei e medidas administrativas preliminares não supre a obrigação de implementação efetiva do serviço de acolhimento familiar, exigida por norma constitucional e infraconstitucional. A inexistência de demanda atual não exime o município do dever de estruturar previamente a rede de acolhimento familiar, por se tratar de política pública de natureza preventiva e obrigatória.
A intervenção judicial para garantir a proteção integral da criança e do adolescente é legítima e necessária diante de omissão estatal, não violando a separação dos poderes nem a reserva do possível
. Dispositivos relevantes citado. (TJMG; AI 4099021-67.2025.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 27/01/2026; DJEMG
28/01/2026
) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE. CRONOGRAMA DE REGULARIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao ente público a apresentação de cronograma físico-financeiro para adequação dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário, com base no Plano Municipal de Saneamento Básico vigente, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão2. As controvérsias submetidas à apreciação judicial são:(I) verificar se há ilegalidade na imposição judicial de obrigação de fazer relativa à formulação e apresentação de cronograma de execução de políticas públicas;(II) apurar a existência de violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível;(III) examinar a proporcionalidade da multa cominatória imposta. III. Razões de decidir3. Constatada a presença dos requisitos legais para a tutela de urgência (art. 300 do CPC), diante da evidência da irregularidade, gravidade da precariedade sanitária, risco à saúde pública e ausência prolongada de providências administrativas eficazes. 4. A medida imposta restringe-se à elaboração de cronograma de execução, não se confundindo com imposição direta de realização de obras, sendo, pois, compatível com o exercício atípico da função jurisdicional para efetivação de direitos fundamentais. 5.
A jurisprudência do STF admite a intervenção do Judiciário quando caracterizada omissão estatal em assegurar direitos fundamentais, sem que isso represente afronta à separação de poderes ou à reserva do possível (RE 684612. Tema 698)
. 6. A multa fixada mostra-se adequada em valor, mas merece limitação temporal para manter sua finalidade coercitiva sem implicar excesso. lV. Dispositivo e tese7. Recurso parcialmente provido, apenas para limitar a multa diária por descumprimento ao teto de R$100.000,00 (cem mil reais). Tese de julgamento:. 1. A imposição judicial de obrigação de apresentação de cronograma físico-financeiro para regularização de serviços públicos essenciais é compatível com o princípio da separação dos poderes, diante da omissão estatal prolongada e risco a direitos fundamentais. 2. A multa cominatória por descumprimento de ordem judicial deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da efetividade, admitindo-se sua limitação. (TJMG; AI 4080229-65.2025.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 22/01/2026; DJEMG
28/01/2026
) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM UNIDADE ESCOLAR. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trato de agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinou a realização de obras de reforma em centro de educação infantil para adequação às normas de acessibilidade (NBR 9050/ABNT), fixando prazo de um ano e multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão da tutela provisória configura ilegalidade por esgotar o objeto da ação, em afronta ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e ao art. 1.059 do CPC; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante da alegação de ausência de probabilidade do direito e perigo na demora, bem como da invocação da separação dos poderes, reserva do possível e limitações orçamentárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

I. A interpretação restritiva das normas que vedam tutela satisfativa contra a Fazenda Pública admite concessão excepcional para resguardar direitos fundamentais, quando presentes probabilidade do direito e perigo na demora. II. A documentação juntada pelo Ministério Público evidencia irregularidades persistentes desde 2016, como banheiros fora da norma, ausência de passeio público adequado, falta de rebaixo de meio-fio, rampa irregular e uso indevido da biblioteca, demonstrando probabilidade do direito. III. O perigo na demora decorre da permanência de crianças em ambiente sem condições adequadas de acessibilidade, comprometendo direitos constitucionais à educação e à dignidade. lV.
A intervenção judicial não viola a separação dos poderes, pois se limita a assegurar direitos fundamentais diante de omissão administrativa prolongada, em conformidade com a tese do STF no Tema 698. V. A alegação de reserva do possível é genérica e desprovida de prova concreta; a escassez de recursos não justifica descumprimento de direitos fundamentais sem demonstração cabal da impossibilidade financeira
. VI. O prazo de um ano para cumprimento da obrigação é proporcional, considerando a tramitação do inquérito civil desde 2016 e a ausência de planejamento apresentado pelo agravante. VII. A multa diária de R$ 1.000,00 é adequada para garantir efetividade da decisão e desestimular condutas procrastinatórias. lV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:"1. É admissível a concessão excepcional de tutela provisória contra a Fazenda Pública para assegurar direitos fundamentais, quando presentes probabilidade do direito e perigo na demora. ""2.
A intervenção judicial em políticas públicas é legítima diante de omissão administrativa grave, não configurando violação à separação dos poderes. ""3. A reserva do possível não afasta obrigação estatal sem prova concreta da impossibilidade financeira.
" Fonte: (TJSC; AI 5091286-57.2025.8.24.0000; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Roesler; Julg. 27/01/2026; Publ.
28/01/2026
) (detsaquei)

Por fim, quanto à condenação em custas processuais, inexiste óbice à sua imposição à Fazenda Pública Municipal, uma vez que esta, diferentemente do Estado, não goza de tal isenção.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Município de Brejetuba, mantendo-se, também por ocasião da remessa obrigatória, integralmente a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança à impetrante.

Inaplicável, na hipótese, a regra de majoração prevista no art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar